Tribunal: STF
Processo: ARE 1531376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECUPERAÇÃO DA ÁREA AFETADA. DANO REMANESCENTE. NÃO CONSTATADO.



    Comprovado por perícia oficial que a atividade de mineração ocasionou degradação ambiental, fica o infrator obrigado ao pagamento de indenização pelo dano ambiental.



    Não sendo possível constatar os danos remanescentes na área danificada, inviável a condenação na recuperação da área.



    Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública em face da apelante Passagem Mineração S/A – PAMIN objetivando a elaboração de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, de modo a efetivar a recuperação ambiental da localidade denominada “Mata-Cavalos”, localizada no Município de Mariana, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos ambientais oriundos de execução de lavra e extração de ouro de aluvião, em desacordo com a concessão de lavra e sem o licenciamento ambiental obrigatório do órgão competente. [...]



    No que diz respeito à possibilidade de cumulação dos pedidos de pagamento de indenização e recuperação da área degradada, de fato já sustentei o entendimento que a indenização somente seria cabível quando os danos verificados fossem insuscetíveis de recomposição in natura.



    Contudo, a controvérsia restou superada com a edição da Súmula n. 629 do STJ, de 17/12/2018, segundo a qual “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. [...]



    O dano ambiental e o nexo de causalidade com a conduta da apelante restou comprovado nos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência colacionados a fls. 51/67-PJe e 777/779- PJe, bem como pelos laudos periciais n. 891/99 (fls. 21/35-PJe), n. 024/05 (fls. 986/988-PJe) e n. 038/2006 (fls. 996/1015-PJe), que foram conclusivos não apenas da existência de atividade mineral visando a extração de ouro no local, mas também que era exercida sem nenhum controle técnico, fato que aumentou o potencial poluidor da atividade, ocorrendo, consequentemente, degradações ambientais da fauna, flora e do rio.



    Além disso, os ofícios a fls. 236/239-PJe e fls. 245-PJe destacam que a empresa apelante não possuía, na Diretoria Municipal de Meio Ambiente de Mariana, no Instituto Mineiro de Gestão de Águas, no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e no Conselho Estadual de Política Ambiental, nenhuma licença e autorização para exercer atividades de exploração de recursos minerais, nem outorga de direito de uso de águas no local dos fatos.



    Sucede que, a despeito do dano ambiental apurado mais remotamente, a situação ambiental do local se alterou. Neste sentido, o laudo do Instituto Estadual de Florestas – IEF, datado de 10.03.2010, juntado a fls. 1198/1200-PJe, destacou que área objeto da intervenção “encontra-se em franca recuperação natural”.



    Em sintonia, o relatório técnico de fiscalização n. 151/2015, juntado a fls. 1294/1301-PJe, elaborado quase quinze anos depois da paralização das atividades no local, concluiu que “em relação aos recursos ambientais, não há vestígios de impactos que possam ser imputados à atividade de extração de ouro realizada pelo senhor Manoel Moreira Alves até 1999, com a participação ou não da detentora do direito minerário - Passagem Mineração S/A – Pamim”.



    Nessas circunstâncias, embora a recomposição da vegetação seja uma obrigação imposta ao infrator, ficou demonstrado que o dano ambiental está sendo reparado de forma satisfatória, por força da própria natureza, o que torna inútil a condenação à obrigação de fazer de reparar, uma vez não comprovada a persistência do dano ambiental.



    A despeito disso, não se pode olvidar que o dano, embora reparado, ocorreu, sendo incontroverso tal fato, e, portanto, plenamente possível sua condenação por danos ambientais, cuja responsabilidade é objetiva, consagrado no artigo 225, § 3º da Constituição Federal e no artigo 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 [...]



    Assim, entendo razoável a condenação do apelante ao pagamento da indenização pelo dano ambiental observado no local, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tal como foi fixado na sentença, considerando a observação do perito a fls. 25-PJe, o tipo de minério extraído, o fato de a apelante ter executado as atividades sem diversas licenças e autorizações, o tempo necessário para natural recomposição ambiental e a extensão do dano.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Prequestionamento. Ausência. Dano ambiental. Auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.274/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.097.796/SC - AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/4/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente